Tribunal: TJDFT
Processo: 0739191-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739191-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANIEL VIEIRA SAMPAIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo em Execução, com pedido liminar, interposto por DANIEL VIEIRA SAMPAIO, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais do DF (Id. 76228655 – Pág. 372) que, nos autos da Execução da Penal instaurado em desfavor do ora agravante, indeferiu, por ora, o pedido de autorização para trabalho externo e saídas temporárias. Eis o teor da decisão agravada (Id. 193302451 do processo principal): Compulsando os autos, verifico que este Juízo determinou a submissão do sentenciado a exame criminológico e a sua participação em grupos psicoeducativos, conforme decisão de Mov. 196.1, diligências que ainda não foram efetivamente implementadas. O cumprimento da referida decisão é essencial para a apreciação dos pedidos de autorização formulados, notadamente no que tange à análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, os pedidos de autorização para trabalho externo e saídas temporárias. Sem prejuízo, solicitem à GCO informações acerca da previsão de implementação das sugestões do exame criminológico, já acolhidas por este Juízo. Por outro lado, quanto suposto agravo em execução de mov. 296, verifica-se que a Defesa interpôs o referido recurso diretamente na segunda instância, com grave erro procedimental, portanto. Dessa forma, não há meio para que este Juízo processe recurso que não foi aqui interposto. Nada a prover, portanto, quanto ao referido recurso. Grifos no original Nas razões recursais (Id. 76228655 - Págs 374/377), o agravante alega que a demora estatal no cumprimento das determinações judiciais não podem ser empecilhos à concessão dos benefícios a que faz jus o apenado, em função da implementação dos requisitos objetivos de tais benefícios. Prossegue aduzindo que, embora tenham sido determinados pelo Juízo da Execução a realização de exame criminológico e de participação em grupos psicoeducativos, houve demora estatal na realização do dito exame e, agora, uma nova para finalização das providências ali recomendadas, impedindo o direito do agravante de fruir dos direitos a que faz jus durante o cumprimento da pena. Diante desses argumentos, pede liminarmente a suspensão dos efeitos da Decisão agravada ou, subsidiariamente, a fiação do prazo de quarenta dias para a conclusão das providências em tela, a partir do qual deve ser implementada a fruição dos benefícios externos e continuidade da participação em ditas medidas. No mérito, pede o provimento do recurso, para: 2.1. A imediata fruição dos benefícios externos pelo Agravante sem seu condicionamento ao término das providências apontadas no laudo de exame criminológico; 2.2. Subsidiariamente, a fixação de prazo exíguo para conclusão das atividades sugeridas, findo o qual deve ocorrer a fruição dos benefícios externos, com continuidade na participação em ditas medidas. É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (artigos 294, 300 e 1.012, §4o do CPC), aplicada ao presente caso subsidiariamente, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”. Ao analisar a questão, denota-se, nesse juízo perfunctório que, não obstante os argumentos do Agravante, a princípio, a concessão de benefícios externos deve atender os requisitos objetivos e subjetivos, e na espécie, como bem apontado pelo Juízo de origem, ainda não houve a realização do exame criminológico do apenado, situação que impossibilita o deferimento de plano do pleito defensivo, sobretudo diante da cautela necessária para se adotar as medidas que implicam na reinserção do apenado no convívio social, quando se tenha cometido um crime hediondo. Como se não bastasse, além da ausência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a matéria liminar se confunde com o próprio mérito, se fazendo necessário ainda manifestação prévia da douta Procuradoria de Justiça quanto ao caso em concreto. Com esses fundamentos, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal quanto ao pleito liminar, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, após a manifestação da douta procuradoria de Justiça. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar pretendido. Comunique-se ao Juízo da causa. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora